Tribunal: TJBA
Processo: 8003521-33.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003521-33.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA, MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

APELADO: RAILTON BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MONICA SANTOS PEREIRA, ROBERTA BOMFIM RAMOS, GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
OMISS
ÃO
NÃO
VERIFICADA.
ALEGAÇ
ÃO
RECURSA
L
TENDENTE À REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES MERITÓRIAS. AUSÊNCIA DO
S
VÍCIO
S
CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESCABIMENTO DO RECURSO
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDO
S
E
NÃO

ACOLHIDO
S
.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. Segundo o disposto no art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual destinado a expungir do julgamento erro material, obscuridades, contradições, ou ainda suprir omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003521-33.2024.8.05.0138
, em que figuram como embargante BANCO PAN S.A. e outros e como embargados RAILTON BISPO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
não acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13